Tribunal: TJDFT
Processo: 0714948-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714948-27.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA AYDE BATISTA DA COSTA EMBARGADO: BANCO BMG SA DECISÃO Embargos de declaração opostos por MARIA AYDE BATISTA DA COSTA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito